Tribunal: TJDFT
Processo: 0726983-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, § 3o, DA LEI 12.086/09. CABIMENTO. CONDENAÇÃO MAJORADA. ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS DO AUTOR. RECURSOS CONHECIDOS. PRLEIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
1. Ação de Cobrança proposta em face do Distrito Federal cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o ente público a pagar ao autor a quantia de R$ 1.337,26 (um mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos). As partes autora e ré interpuseram recursos inominados próprios, regulares e tempestivos.
2. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). Ademais, a execução contra a fazenda pública decorrente de condenação judicial exige trânsito em julgado. PRELIMINAR REJEITADA.
3. Consoante entendimento firmado pelo e. TJDFT, “o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, tendo direito ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal”. (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).
4. Em relação ao valor do ressarcimento pretendido pela parte Autora, cabe destacar que as verbas pagas pelo Distrito Federal a título de auxílio-fardamento e gratificação de serviço voluntário, nos termos do art. 3o da Lei 10.846/2002, decorrem de fatos geradores diversos da parcela paga a título de designação para serviço ativo, que se encontra na Lei 7.289/84. Por esta razão, adota-se os cálculos apresentados pelo autor na inicial, uma vez que consideram o valor dos proventos recebidos pelo mesmo.
5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso da parte ré não provido. Recurso da parte autora provido para majorar a condenação do ente público para a quantia de R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais).
6. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte ré – DISTRITO FEDERAL - ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).